Tribunal: TJDFT
Processo: 0746271-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a implementar a GAB na folha de pagamento da Autora, a manter o pagamento enquanto a servidora permanecer na atual lotação e a pagar as quantias pretéritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Autora preenche os requisitos para receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
4. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que a lotação seja diversa de local considerado Unidade Básicas de Saúde.
5. Na hipótese, a Recorrida exerce o cargo de auxiliar de enfermagem, é integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (NVEPI). Segundo descrito na inicial e no documento de Descrição de Atividades Desenvolvidas de ID 64428002, não contestado pelo Recorrente, a servidora exerce de forma não eventual, dentre outras atividades, visitas domiciliares em campanhas de vacinação e controle de surtos de doenças epidemiológicas, além de análise de óbitos, consultas, atendimentos particulares e atividades coletivas. Precedente das Turmas: Acórdão 1871369.
6. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a manutenção da sentença para implementação da gratificação no contracheque da Recorrida e o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período não prescrito em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.[i]

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/92; Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado no 0761026-35.2023.8.07.0016, Relator MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 3/6/2024, Publicado no DJE: 14/6/2024.